Tribunal: TJBA
Processo: 8013751-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013751-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ALDANJA PALHA AMARAL e outros (2) Advogado(s): LAURINDA PALHA NETA, VAGNEY PALHA DE MIRANDA AGRAVADO: QUINTO ENERGY LTDA e outros (2) Advogado(s):FABRICIO BASTOS DE OLIVEIRA, MANOEL FIRMINO DE ALMONDES, NELSON DA COSTA BARRETO NETO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAÇÃO DO FEITO E BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA E DECISÕES ANTERIORES QUE RECONHECERAM POSSE LEGÍTIMA. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO E DA MEDIDA DE BLOQUEIO. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do feito e o bloqueio da matrícula do imóvel objeto da lide, diante de indícios de fraude nos registros imobiliários. 2. Fato relevante. Existência de decisões anteriores desta Primeira Câmara Cível, em agravos de instrumento envolvendo as mesmas partes e o mesmo imóvel, reconhecendo a posse legítima de terceiros e determinando reintegração possessória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a suspensão do processo e a manutenção do bloqueio da matrícula do imóvel, diante da existência de prejudicialidade externa e decisões colegiadas anteriores sobre a posse do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O sobrestamento do processo é medida adequada quando o julgamento depende de decisão em outra ação, evitando risco de decisões conflitantes, nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC. 5. A decisão agravada está alinhada a precedentes da Câmara e do próprio colegiado, que reconheceram a posse legítima de terceiros sobre o imóvel em litígio. 6. O bloqueio da matrícula do imóvel e de eventuais desmembramentos já foi determinado para resguardar os interesses das partes, afastando risco de dano irreparável. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento desprovido. Embargos de declaração prejudicados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8013751-29.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravantes ALDANJA PALHA AMARAL e outros (2) e como Agravados QUINTO ENERGY LTDA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADOS os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente